Tribunal: STF
Processo: ARE 1537536
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “Recurso inominado. Pretensão de declaração de nulidade de moção legislativa. Moção de Repúdio nº 102/2024 aprovada pela Câmara Municipal de Osasco contra a representação que o autor apresentou ao Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo arguindo inconstitucionalidade do art. 129 do Regimento Interno da Câmara Municipal. A moção, prevista no art. 207 do Regimento Interno da Câmara Municipal, é instrumento para manifestação da Câmara sobre providências, protestos ou repúdio, e caracteriza ato legislativo por meio do qual a Câmara expressa sua opinião ou posição política. A moção legislativa não está sujeita a controle judicial e deve ser compreendida como ato legislativo típico, próprio do Poder Legislativo Municipal, caracterizando exercício da liberdade de expressão parlamentar amparado pela inviolabilidade de que trata o art. 29 inciso VIII da Constituição Federal. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido” (eDOC 14 – ID: 4a02c401, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 19, I; e 29, VIII, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que é possível a invalidação de atos interna corporis do Poder Legislativo quando houver ofensa a princípio previsto na Constituição Federal.



    Alega-se que, no caso, o ato de moção de repúdio expedido contra o recorrente atentou contra o princípio da laicidade do Estado. Argumenta-se que fora a “moção” incriminada emitida pela Câmara Recorrida tal e qual se fosse uma declaração dogmática de alguma igreja, [...] onde os seus emissores afirmam com a chancela de um ato legal, cogente erga omnes, os seus fundamentos religiosos, no caso, sustentado a “infalibilidade” ou a “inerrância” da “Bíblia” como fonte de ética e da moral, e que ela deveria ser usada para a tomada de decisões políticas e legislativas (eDOC 20 – ID: 0695eaec).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.297.884, Rel. Min. Dias Toffoli, paradigma do tema 1.120 da repercussão geral, assentou que, não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis. Eis a ementa deste precedente:



    “Repercussão geral. Tema nº 1.120 da sistemática de repercussão geral. Constitucional. Penal. Utilização de arma branca no roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso I, do CP). Exclusão da causa de aumento decorrente da revogação promovida pelo art. 4º da Lei nº 13.654/2018. Declaração incidental de inconstitucionalidade formal do artigo em tela pelo Órgão Especial do TJDFT, com fundamento na interpretação do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal. Suposta ofensa à interpretação e ao alcance das normas meramente regimentais das Casas Legislativas. Ausente demonstração de afronta às normas pertinentes ao processo legislativo previstas nos arts. 59 a 69 da Constituição Federal. Impossibilidade de controle jurisdicional, por se tratar de matéria interna corporis. Precedentes. Recurso ao qual se dá provimento, cassando-se o acórdão recorrido na parte em que nele se reconheceu como inconstitucional o art. 4º da Lei nº 13.654/2018, a fim de que o Tribunal de origem recalcule a dosimetria da pena imposta ao réu. Fixação da seguinte tese: Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis” (RE 1297884, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 04.08.2021)



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a moção de repúdio impugnada deve ser compreendida como ato legislativo típico, próprio do Poder Legislativo Municipal, caracterizando exercício da liberdade de expressão parlamentar, não sendo passível, portanto, de controle judicial. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Trata-se de moção em repúdio à representação que o autor apresentou ao Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo arguindo inconstitucionalidade do art. 129 do Regimento Interno da Câmara Municipal, o qual previa a abertura da sessão legislativa com as palavras “Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos” e a manutenção de exemplar da bíblia sobre a mesa.



    Na Moção nº 102/2024 aprovada, a Câmara Municipal apresenta suas razões contrárias àquela representação.



    (...)



    As moções, assim, visam expressar a manifestação da Câmara Municipal quanto a um repúdio, protesto, elogio, solidariedade, entre outros.



    Esta manifestação deve ser compreendida como ato legislativo típico, próprio do Poder Legislativo Municipal, caracterizando exercício da liberdade de expressão parlamentar.



    Na livre expressão parlamentar, impõe-se observar a norma protetiva do art. 29VIII da Constituição Federal, o qual assegura a “inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município”.



    Ainda que se discorde do teor da moção legislativa, é preciso reconhecer que não está sujeita a nenhum controle judicial sob pena de violação da liberdade de manifestação do parlamentar municipal.



    (...)



    Sobre este tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 600.063/SP relatado pelo Ministro Luís Roberto Barroso, reconheceu que deva ser respeitada a imunidade dos vereadores, nos limites da circunscrição do Município, os quais possuem inviolabilidade civil das opiniões, palavras e votos. Observou o STF no RE nº 600.063 que a imunidade “se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando a assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia” e que a “ausência de controle judicial não imuniza completamente as manifestações dos parlamentares, que podem ser repreendidas pelo Legislativo” (STF RE Nº 600.063/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/Acórdão: Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 25/2/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral).



    (...)



    Impõe-se, assim, observar que não é viável qualquer controle judicial sobre a Moção de Repúdio objeto desta ação.



    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não caber ao Poder Judiciário, a pretexto de realizar o controle de atos legislativos, imiscuir-se em matérias interna corporis, sob pena de violação do princípio da separação dos Poderes”(STF, ARE nº 1028435 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, j. 30.6.2017).



    A sentença recorrida, ao observar que a moção legislativa seja ato interna corporis do Poder Legislativo Municipal, e que, por isto, não poderia ser invalidada em ação judicial, está em consonância com a jurisprudência do STF, que preserva a imunidade dos parlamentares por suas opiniões e votos conforme art. 29 VIII da CF, de forma que não há qualquer reparo a ser feito” (eDOC 14 – ID: 4a02c401)



    Assim, verifica-se que a orientação seguida pelo Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, estando a matéria debatida no acórdão recorrido restrita ao âmbito infraconstitucional, a fim de aferir o preenchimento dos requisitos para a expedição do moção, segundo as regras do regimento interno da Câmara Municipal de Osasco, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL DE NATUREZA URBANÍSTICA. NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO CONSTITUCIONAL DA PARTICIPAÇÃO POPULAR NO PROCESSO LEGISLATIVO ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 1.120. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 1. Observo não incidir, na hipótese, o Tema nº1.120 do ementário da Repercussão Geral, uma vez que o próprio Tribunal de origem asseverou que a ação direta de inconstitucionalidade estadual não se fez calcada em norma interna corporis da Câmara Municipal, mas em dispositivos constitucionais. 2. Ademais, para divergir do que consignado pelo Colegiado a quo quanto à ausência de análise de normas regimentais do Poder Legislativo municipal e à falta de oportunidade de participação popular, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos, bem como a Constituição estadual, o que é vedado pelos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 1415653 AgR, Rel. Min. Andre Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.10.2023 – grifo nosso) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. CASSAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. ALEGADA IRREGULARIDADE NO SORTEIO DA COMISSÃO PROCESSANTE. PROPORCIONALIDADE PARTIDÁRIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS E DO DECRETO-LEI N. 201/1967. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO INTERFERIR EM MATÉRIA INTERNA CORPORIS. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 1502235 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03.10.2024 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 14 – ID: 4a02c401, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente